Tribunal: TJMT
Processo: 1003441-90.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da apelação 1003441-90.2017.8.11.0002
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER
RECORRIDO: CLAUDILENE MARQUES FERREIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por SEGURADORA LIDER com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 46431953):
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPOSSIBILIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDOS – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, OBSERVADOS OS INCISOS DO §2o DO ART. 85 DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A diferença entre o valor da indenização reclamada na inicial e aquele em que a seguradora é efetivamente condenada, não se mostra suficiente a justificar a sucumbência recíproca, principalmente porque, as ações dessa natureza (DPVAT) dependem de perícia médica a fim de apurar o grau de invalidez permanente, a fim de subsidiar a decisão do magistrado na fixação do montante indenizatório. O §8o do art. 85 do CPC dispõe que “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”. (N.U 1003441-90.2017.8.11.0002, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/06/2020)
O presente recurso foi interposto contra o aresto da Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que, em sede de Apelação, interposta por SEGURADORA LÍDER, deu parcial provimento ao recurso modificando a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível para reduzir a condenação em honorários advocatícios, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório no 1003441-90.2017.8.11.0002, movida por CLAUDILENE MARQUES FERREIRA julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 1.687,50 (Um Mil, Seiscentos e Oitenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos), a título de indenização securitária, acrescido dos consectários legais de atualização da dívida, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados, em R$ 1.500,00 (Um Mil e Quinhentos Reais), posteriormente reduzidos quando do desprovimento do Recurso de Apelação para R$ 1.200,00 (Um Mil e Duzentos Reais) .
A Recorrente alega violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “(...) que pese o provimento parcial da apelação promovida pela ora recorrente, os honorários advocatícios sucumbenciais, comparados ao valor da condenação imposta (R$ 1.687,50), revelam que o patrono da parte ora recorrida receberá importância manifestamente exorbitante e desproporcional, equivalente a mais de 70% do valor arbitrado a título de indenização. (Id. 49858964– p. 3)
Assevera que “(...) A norma prevista no artigo 85, §2o, do CPC deve ser observada obrigatoriamente, quando aplicável, mesmo porque cuida de regra OBJETIVA, que não admite desconsideração em virtude do valor da condenação imposta não ser elevado.”. (Id 49858964- p. 4)
Recurso tempestivo (Id. 49930460).
Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 49930460.
É o relatório.
Decido.
Pressupostos satisfeitos
Conforme relatado, a Recorrente, a partir da provável ofensa ao artigo 85 § 2o, do Código Processo Civil, sustenta que os honorários advocatícios equitativos somente podem ser fixados na hipótese em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não ocorre no presente caso, porquanto houve condenação em quantia certa R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV